Tribunal: TJPA
Processo: 0849059-29.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849059-29.2020.8.14.0301

APELANTE: ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA, LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO

APELADO: RODRIGO RAMADA STORK

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0849059-29.2020.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): RODRIGO RAMADA STORK.

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JÚNIOR (OAB/PA 23.221).

AGRAVADO(S): ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA.

LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO.

ADVOGADO(S): JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO (OAB/PA 13.974).

REBECA DE QUEIROZ HENRIQUE (OAB/PA 30.317).

PEDRO HENRIQUE S. PINTO (OAB/PA 29.376).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DO CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso concreto em exame: agravo interno contra decisão que deu provimento à apelação para anular sentença de improcedência dos embargos à execução, determinando reabertura da instrução probatória sobre alegação de agiotagem.

2. Questões discutidas: a) Nulidade do julgamento monocrático; b) Inadmissibilidade dos embargos por ausência de indicação do valor devido; c) Preclusão da matéria sobre agiotagem; e d) Necessidade de dilação probatória.

3. Razões de decidir: a) há previsão regimental de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante (art. 133, XI e XII, do RITJPA), sem que isso implique violação ao devido processo legal; b) compulsando os autos, verificou-se que os embargantes/executados indicaram valor devido e apresentaram memória de cálculo, daí porque inexiste violação à norma do art. 917, §3º, do CPC; c) inexiste preclusão da matéria referente à possibilidade de cognição probatória de eventual agiotagem; e d) a presença de indícios de cobrança de juros ilegais em empréstimo pessoal exige instrução probatória para possível reconhecimento de prática de agiotagem, até mesmo com inversão do ônus da prova nos termos da MP nº.2.172-32.

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Presencial, aos vinte (20) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0849059-29.2020.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):
RODRIGO RAMADA STORK

ADVOGADO:
MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JÚNIOR (OAB/PA 23.221)

AGRAVADO(S):
ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA

LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO

ADVOGADO(S):
JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO
(OAB/PA 13.974)

REBECA DE QUEIROZ HENRIQUE (OAB/PA 30.317)

PEDRO HENRIQUE S. PINTO (OAB/PA 29.376)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RODRIGO RAMADA STORK
contra decisão monocrática deste relator (Id. 14470964), integralizada pela decisão em embargos de declaração (Id. 16642272), por meio das quais se julgou provida a apelação de
ONCOLÓGICA BRASIL S/S LTDA e LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO
, no sentido de
anular a sentença que não analisou a questão atinente à agiotagem, determinando o retorno dos autos para produção de prova pericial contábil e demais provas necessárias
.

Nas
razões do interno (Id. 17001866)
, o agravante alega, preliminarmente: (i) ausência de fundamento para julgamento monocrático, pois o art. 133, XII, "d" do RITJPA viola o art. 932 do CPC; (ii) inadmissibilidade dos embargos à execução por ausência de indicação do valor incontroverso e planilha demonstrativa, conforme exige a prescrição do art. 917, §3º, do CPC.

No mérito, sustenta que não há nulidade na sentença pela suposta ausência de análise da agiotagem, pois a matéria já foi afastada em decisão saneadora e a denúncia no âmbito criminal foi formulada apenas após o indeferimento na esfera cível, evidenciando argumento oportunista. Argumenta também a regularidade do título executivo e inexistência de vícios em sua formação.

Em
contrarrazões (Id. 17502391)
, os agravados pugnam pelo não conhecimento do recurso por manifestamente inadmissível, com aplicação de multa. No mérito, defendem o acerto da decisão agravada, ressaltando que apontaram os valores que entendiam corretos nos embargos à execução e que a prática de agiotagem foi verificada no inquérito policial, tendo o indiciamento deixado de ocorrer apenas pela prescrição.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 26 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL
. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DO CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso concreto em exame:
agravo interno contra decisão que deu provimento à apelação para anular sentença de improcedência dos embargos à execução, determinando reabertura da instrução probatória sobre alegação de agiotagem.

2.

Questões discutidas:
a) Nulidade do julgamento monocrático; b) Inadmissibilidade dos embargos por ausência de indicação do valor devido; c) Preclusão da matéria sobre agiotagem; e d) Necessidade de dilação probatória.

3.

Razões de decidir:
a) há previsão regimental de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante (art. 133, XI e XII, do RITJPA), sem que isso implique violação ao devido processo legal; b) compulsando os autos, verificou-se que os embargantes/executados indicaram valor devido e apresentaram memória de cálculo, daí porque inexiste violação à norma do art. 917, §3º, do CPC; c) inexiste preclusão da matéria referente à possibilidade de cognição probatória de eventual agiotagem; e d) a presença de indícios de cobrança de juros ilegais em empréstimo pessoal exige instrução probatória para possível reconhecimento de prática de agiotagem, até mesmo com inversão do ônus da prova nos termos da MP nº.2.172-32.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno interposto.

i.

Preliminar de nulidade do julgamento monocrático.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático dos recursos, visto ausente as hipóteses do art. 932 do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos. Efetivamente, não ocorre qualquer violação ao devido processo legal em decorrente do julgamento monocrático do recurso de apelação.

Os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932 do CPC, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

De acordo com a regra regimental é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, quando a decisão restar apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias de cassação e de revisão.

Ressalte-se também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno (art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b”) autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante.

Por outro lado, observa-se que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inexistente prejuízo pelo julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, assegura-se a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, nos moldes como pretendeu inicialmente o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

ii.

Preliminar de inadmissibilidade dos embargos de devedor por ofensa ao art. 917, §§2º e 3º, do CPC.

O interno suscita a inadmissibilidade dos embargos à execução opostos pelos agravados, sob o fundamento de excesso de execução, em função de que não teria sido indicado expressamente o valor que os embargantes/executados entendiam correto e não foram apresentados cálculos do valor efetivamente devido.

Analisando o conteúdo da inicial dos embargos de devedor, verifica-se no rol dos pedidos formulados pelos embargantes/executados o item 5, com a seguinte descrição:

“[...]

O acolhimento do pedido nulidade do título executivo por ter objeto ilícito e está configurada a agiotagem, com a extinção imediata da ação de execução, ou assim não sendo: 4.1 Subsidiariamente o reconhecimento do excesso de execução, sendo reconhecido como devido somente a importância de
R$642.190,38 (seiscentos e quarenta e dois mil, cento e noventa reais e trinta e oito centavos)
, conforme memorial descritivo de débito em anexo. (doc. 05)

[...]”

Em complemento, constata-se também através do Id. 7992021, que os executados, ao oporem os embargos de devedor, apresentaram regularmente o memorial descritivo de cálculo do valor da execução que entendiam correto, a saber, a quantia de R$

R$ 642.190,38, em razão da aplicação de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M.

Não se cogita a hipótese de não admissão dos embargos de devedor por excesso de execução, já que os embargantes/executados atenderem precisamente a norma do art. 917, §3º, do CPC, ou seja, apontaram o valor que entendiam devido, bem como apresentaram demonstrativo descritivo de cálculo deste. Daí porque é admissível o exame acerca de eventual excesso de execução por incidência de juros ilegais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no AREsp n. 1.755.606/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021)

Portanto, rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos à execução em decorrência da alegação de excesso de execução.

iii.

Mérito.

O agravante defende inexistir nulidade da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por suposta falta de análise da alegação de agiotagem. Ressalta que esta questão já tinha sido afastada em decisão anterior de saneamento do processo, e que por ocasião dos embargos de devedor, os executados não haviam feito qualquer procedimento criminal tendente a apurar a agiotagem, o que somente ocorreu no curso da execução cível após decisão de bloqueio de valores dos executados.

Sobre este ponto, na decisão monocrática agravada registrou-se:

“[...]

destaco que o juízo de piso aduziu que, conforme decisão interlocutória e saneadora, a prática de agiotagem foi totalmente afastada. Assim, de extrema relevância nos reportar a este decisum, que no tocante a prática de agiotagem, a mesma foi afastada, sob a alegação de não ser competente o juízo cível quanto ao mérito da existência ou não da agiotagem.

Destaco que este magistrado é o julgador prevento para a análise do presente feito, por ter sido o relator dos 06 (seis) agravos de instrumento que até o presente momento foram protocolizados, dentre os quais destaco o AI n. 0806316-97.2021.8.14.0000, que foi interposto pelos embargantes para combater a decisão de saneamento, que foi julgado prejudicado por este magistrado, ante a prolação da sentença pelo juízo a quo.

Desta forma, sendo plenamente possível a discussão a respeito da agiotagem, passo a análise da mesma.

[...]

Compulsando os autos originais, pode-se constatar os comprovantes de pagamentos realizados ao embargado (Documento 2); e-mails do embargado aduzindo que vários empréstimos foram realizados com juros simples que variavam de 7%, 6% e 5% ao mês (Documento 3); bem como o memorial descritivo de cálculo total do empréstimo e do valor que entende devido com a aplicação dos juros em 1% ao mês, que chegariam ao valor de R$ 642.190,38 (seiscentos e quarenta e dois mil, cento e noventa reais e trinta e oito centavos) – (Documentos 04 e 05).

Desta forma, entendo que não agiu corretamente o juízo de piso, quando ao rechaçar a prática de agiotagem, aduziu simplesmente não ser competência do juízo cível verificar a existência de tal prática.

Assim, tendo em vista que a decisão de saneamento do processo foi impugnada no momento oportuno, através do Agravo de Instrumento n. 0806316-97.2021.8.14.0000,
não existe a preclusão da presente análise, conforme precedente do C. STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. 1. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno.
Cumpre ressaltar que, "afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo recurso, não há como rediscutir a matéria em sede de apelação, em face da preclusão" (AgRg no REsp 1.045.481/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 07/08/2008, DJe 28/08/2008).

2. Na hipótese em apreço, o Colegiado local, alinhado ao entendimento deste Tribunal, não conheceu da alegação de prescrição da pretensão da parte recorrida, sob o fundamento de que tal matéria foi objeto de despacho saneador, sem posterior impugnação. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no AREsp n. 1.328.543/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, REPDJe de 27/04/2020, DJe de 30/3/2020.)

Assim, sendo plenamente possível a análise da agiotagem, deve-se passar a questão da prova desta conduta no processo judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, sensível a esse problema de ordem socioeconômica, já teve oportunidade de deixar registrada, em um de seus julgados
(realizado por uma Ministra do Direito Privado)
, sua percepção de que ‘um elevado número de cidadãos encontra-se à margem do acesso ao crédito oferecido pelas instituições financeiras, o que os torna vulneráveis e sujeitos ao talante daqueles que comumente são chamados de agiotas’ (
REsp 722600 / SC, rel. Ministra Nancy Andrighi).

E nesse mesmo julgamento, ao analisar o conteúdo da Medida Provisória 2.172-32, concluiu que ‘a despeito da ausência de mecanismos oficiais de combate à agiotagem, a Justiça encontrou um caminho para tutelar as vítimas de tal prática’.

A Medida Provisória 2.172-32, que continua em vigor, confere uma proteção importante a quem litiga judicialmente contra a exploração usurária. Em seu art. 3º, ela estabelece que ‘nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação’.

O significado dessa disposição normativa é que ao vitimado pela agiotagem não se obriga que prove que a relação com o credor ou prestamista é usurária. A este é que compete provar que a relação não é fundada em juros abusivos.

Entretanto não será toda alegação que terá o poder de inverter o ônus da prova. Ela deve ter verossimilhança, ou seja, uma aparência de verdade, que, muitas vezes, vem na desproporção dos pagamentos de juros, no conhecimento dessa prática por parte do credor, em eventuais recibos ou comprovantes bancários, em declarações particulares de testemunhas que poderão confirmar em juízo etc.

Daí ter o Superior Tribunal de Justiça assentado: ‘
Esta Corte Superior registra precedentes no sentido de que, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança’ (AgRg nos EDcl no AREsp 123650 / PR, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/02/2013).

Destaco que a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta neste mesmo sentido de que, ‘havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança’. Precedentes.
(AgInt no AREsp n. 974.027/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 1/6/2020.)

Esta situação decorre pelo fato de que muitas vezes, o valor questionado como juros abusivos não conta com nenhum indício de prova documental. Nestes casos, a prova testemunhal, ainda que só ela, supre, então, essa deficiência nas provas.

Nesse sentido é que já decidiu o STJ: A prova testemunhal pode ser produzida quando destinada a provar uma peculiaridade do contrato, e não a existência deste, v.g., a agiotagem’.
(REsp 190434 / SP, rel. Ministro Ari Pargendler).

No REsp 722600 / SC, também da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o STJ, de forma ainda mais clara, decidiu: "O CPC veda a utilização da prova exclusivamente testemunhal com o objetivo de demonstrar a existência de contrato cujo valor seja superior a dez salários-mínimos. No entanto, tal espécie de prova é admitida quando se pretende evidenciar peculiaridade ou circunstância do contrato, ainda que seu valor exceda esse montante. Precedentes” (REsp 470.534/SP).

Diante do exposto, ante o conjunto probatório até então existente nos autos, pode-se constatar a ocorrência de empréstimo pessoal, nos quais podem ter sido aplicados juros abusivos, que poderia ocasionar a suposta prática de agiotagem, situação esta que necessita de ampla dilação probatória para formar a convicção do julgador, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo singular para a análise da agiotagem e dos pedidos de prova a serem produzidos.

[...]”
grifei

Em termos objetivos, observa-se que a decisão agravada ressaltou a inocorrência de preclusão quanto à possibilidade cognição probatória da alegação de prática de agiotagem na instrução dos embargos de devedor.

A rigor, embora tenha havido decisão de saneamento do processo, na qual se afastava a possibilidade de exame em demanda cível sobre a agiotagem, esta decisão foi objeto de impugnação recursal própria (Agravo de Instrumento nº. 0806316-97.2021.8.14.0000), que teve seu conhecimento prejudicado justamente em razão da superveniência da sentença dos embargos de devedor (Id. 7992086), cuja fundamentação também ratificou os termos da anterior decisão saneadora. A sentença de mérito julgou especificamente improcedentes os pedidos relativos à agiotagem e nulidade do título, o que autorizou a devolução da questão no apelo.

Ademais, a menção anterior feita acerca da ausência de informações sobre procedimento criminal correlato de apuração de agiotagem não indicava que este seria imprescindível para cognição probatória de prática na seara cível; utilizou-se apenas a título de
obter dictum
, até mesmo em função do princípio da independência das instâncias cível e criminal.

Por fim, em relação à alegação de legalidade do título executivo extrajudicial e ausência de vícios de consentimento na formação deste, assinalo que decisão monocrática não formou convicção positiva sobre a configuração da prática de agiotagem pelo embargado/exequente.

Na verdade, a partir da fundamentação subjacente, a decisão ora agravada ressalta a presença de elementos indiciários que podem ensejar a configuração de incidência de juros ilegais nos empréstimos pessoais celebrados entre particulares, daí a necessidade de reabertura da fase instrutória para efetiva demonstração sobre a ocorrência ou não de agiotagem, caracterizadora de excesso de execução.

Sobre tal condição, transcreve-se trecho da decisão monocrática:

“[...]

Desta forma, ante a existência de indícios nos autos da formalização de
empréstimo pessoal
e que os
juros aplicados poderiam estar acima o teto legal,
constato, de fato, a existência de verossimilhança nas alegações dos embargados, existindo, portanto, uma aparência de verdade,
devendo o magistrado averiguar como se deu a formação do valor que está sendo executado, tendo em vista as provas produzidas nos autos pelos embargantes, principalmente no que tange aos e-mails enviados pelo embargado, que apontam para a aplicação de juros acima do teto legal.

E sobre a matéria de provas não há falar em preclusão pro judicato, ou seja, o Tribunal ad quem, enquanto última instância de avaliação do conjunto fático-probatório, pode perfeitamente estabelecer a reabertura da instrução probatória, na hipótese de insuficiência do acervo de provas

[...]”

Depreende-se que a decisão monocrática não faz juízo conclusivo sobre a caracterização de agiotagem, mas apenas reconheceu a necessidade de reabertura da instrução para dilação probatória sobre tal fato modificativo alegado pelos embargantes/executados, razão pela qual se mostrava necessária anulação da sentença para retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam produzidas provas sobre a eventual prática de agiotagem no caso concreto.

A propósito, eventual reconhecimento de ocorrência de agiotagem na hipótese dos autos não importará necessariamente na nulidade da execução proposta, mas apenas em possibilidade de redução de juros aplicados, conservando-se o negócio jurídico realizado (
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.010.655/GO
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

iv.

Conclusão.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

14470964
,
que deu provimento ao recurso de apelação e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos o juízo de origem
.

É como voto.

Belém/PA., 20 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/03/2025